Tribunal: TJES
Processo: 5002376-50.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002376-50.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELCY MATIAS DA SILVA
RECORRIDO: MAIS MOTO E ELETRO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002376-50.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
NELCY MATIAS DA SILVA.

RECORRIDO:
MAIS MOTO E ELETRO LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSÓRCIO. NÃO ENTREGA DA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.
FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por NELCY MATIAS DA SILVA em face de MAIS MOTO E ELETRO LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de consórcio com promoção de contemplação do produto (plano ouro) com a parte requerida, e, não obstante a integral quitação das parcelas avençadas, não houve a entrega do bem, conforme prevê o contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral para decretar a resolução do contrato celebrado pelas partes e condenar a empresa requerida a restituir à demandante o valor das parcelas desembolsadas no curso da relação contratual acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente, a se apurar por simples cálculos aritméticos. Julgo IMPROCEDENTE o pleito indenizatório por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID 4909052, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença foi omissa e genérica quanto à fundamentação para a negativa do dano moral, porquanto demonstrado nos autos a frustração emocional pelo não recebimento do bem. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de arbitramento de danos morais.

Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrida, objetivamente pelos danos causados.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, resta configurado o dano moral do consumidor, ante a falha na prestação de serviço e no dever de informação pelo fornecedor que se furtou do dever de informar ao consumidor sobre a sua real situação financeira. Ademais, os fatos são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade e dignidade humana da autora, na medida em que esta teve suas expectativas frustradas diante do não recebimento da motocicleta contratada após ter efetuado o pagamento da integralidade do bem.

Neste seguimento, a indenização extrapatrimonial serve, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o demandado a ter maior cuidado e respeito com os consumidores. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO.
CRÉDITO NÃO LIBERADO EM PRAZO RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Embora a Autora tenha sido contemplada em consórcio, a liberação do crédito não ocorreu em tempo razoável restando comprovada a existência de uma demora excessiva, sem que fosse demonstrada a ocorrência de qualquer causa que a justificasse.
2 A demora injustificada na liberação da carta de crédito dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, por frustrar as legítimas expectativas do consumidor e ocasionar inúmeros transtornos decorrentes dos constantes pedidos de novos documentos e da perda de templo imposto a ele, aliado ao desrespeito e ao abuso emocional experimentado.
3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor... (TJES; Apelação Cível nº
0001274-38.2018.8.08.0044
; Quarta Câmara Cível; Relator Arthur José Neiva de Almeida; Data de Julgamento: 28/03/2022; Data da Publicação no Diário: 20/04/2022) (g.n.).

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrente não recebeu a motocicleta contratada, mesmo após ter efetuado o pagamento da integralidade do bem.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, arbitro os danos morais em R$2.000,00, dado que tal quantia não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)